Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-57.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUIMICO EM VULNERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação de Obrigação de Fazer, confirmando a tutela de urgência concedida, para determinar que o Distrito Federal interne compulsoriamente o requerido em clínica que disponha de médicos e psicólogos, para tratamento da dependência química, na rede pública ou privada, às expensas do governo, caso não haja instituição pública para esse fim.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão é sobre a possibilidade de internação compulsória de dependente químico como dever do Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saúde é direito fundamental assegurado pela CF e pela Lei Orgânica do Distrito Federal, e é dever do Estado garantir o tratamento adequado, inclusive a internação compulsória, quando esgotados os recursos extra hospitalares.
4. A internação compulsória, conforme Lei 10.216/2001 depende de laudo médico e se trata de medida excepcional. A sentença observou todos os requisitos e por essa razão deve ser mantida.
5. O Distrito Federal é integrante da Administração Pública e se caracteriza como Fazenda Pública/Poder Público para fins processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Remessa necessária não provida.
Tese de julgamento: 1. “A internação compulsória para dependente químico, fundamentada em laudo médico e indicada como último recurso terapêutico, é compatível com os deveres do Estado em assegurar o direito à saúde”.